Tribunal: TJDFT
Processo: 0702887-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702887-21.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: THALYTA RODRIGUES FERNANDES D E S P A C H O Vistos. Os autos foram devolvidos para o exercício do juízo de retratação, previsto no art. 1.030, II, do CPC, considerando o julgamento do tema 1.234/STF. Intimado, o apelante apresentou desistência do recurso extraordinário. Sendo assim, remetam-se os autos à Presidência, para a análise do pedido, com as homenagens de estilo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator